Tribunal: TJDFT
Processo: 0730340-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730340-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se o embargado para manifestação acerca dos embargos declaratórios de ID no 39250803, no prazo legal, em atenção ao art. 1023, §2o, do CPC. Brasília/DF, 07 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator